Tribunal: STF
Processo: RE 1414777
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO. LEI N° 11.941/2009. REDUÇÃO DAS MULTAS E JUROS COM BASE NO PREJUÍZO FISCAL (ART. 1°, § 7°). NÃO-EXTENSÃO DO BENEFÍCIO LEGAL ÀS ENTIDADES BENEFICENTES. REGIME TRIBUTÁRIO DISTINTO DAS PESSOAS JURÍDICAS QUE VISAM AO LUCRO. PREJUÍZO FISCAL. CONCEITO DISTINTO DE DÉFICIT. HONORÁRIOS ADVOCÁTICIOS. REDUÇÃO.



    1. Trata-se de apelação interposfa contra sentença que julgou improcedente a ação, cuja pretensão, com fundamento no princípio Constitucional da isonomia. Consiste na possibilidade de a parte autora, entidade beneficente, valer-se do benefício da redução das multas e juros com a utilização do prejuízo fiscal (art. 1º, §§ 8° da Lei n 11.941/2008).



    2. Apenas nas hipóteses em que arbítrio do legislador se reduz a quase zero ou em que este, acaso tivesse previsto a inconstitucionalidade, teria alargado o âmbito de aplicação da norma, é dado ao juiz estender o tratamento favorável da lei à categoria preterida, com base no princípio da igualdade. Assim, aceita-se a função positiva do juiz, enquanto órgão de controle de constitucionalidade, quando a decisão judicial incorpora uma "solução constitucionalmente obrigatória" ou, ainda, quando aquele, tão só integra ou completa um regime previamente adotado pelo legislado.



    3. Na situação dos autos, além de a liberdade de conformação do legislador ser ampla - está em causa uma política de benefício fiscal -, a desequiparação feita justifica-se, pois as pessoas jurídicas, as que visam ao lucro e as entidades sem fins lucrativos, não estão em posição equivalente. Com efeito, o regime jurídico-tributárioque rege uma e outra espécie é deveras distinto: enquanto as empresas estão sujeitas à pesada carga tributária, as entidades beneficentes, caso da parte autora, foram/desoneradas dos impostos sobre o patrimônio, renda e serviços (art. 150, VI, c, da CF/88), assim como das contribuições para a seguridade social (art. 195, § 7º). Ausência, pois, de violação ao princípio da igualdade.



    4. O silêncio da lei ao não prever a redução dos juros e multa com base no déficit (prejuízo); e sim com à utilização do "prejuízo fiscal"- denota clara (e legítima) opção do legislador. E, sendo assim, se o Judiciário, no caso sub examine, alargar o âmbito de incidência da norma, para abarcar também as entidades beneficentes,estará inequivocamente inovando no ordenamento jurídico (e não simplesmente integrando uma lacuna), a atuar como se legislador fosse, o que não é lídimo.



    5. Ao contrário do preconizado pela apelante, o conceito de prejuízo utilizado pela Lei n° 11.941/2009 (art. 1°, § 7°), o "prejuízo fiscal", e o de déficit não são equivalentes. O prejuízo fiscal tem sua origem na determinação do lucro real, base de cálculo do imposto de renda das pessoas jurídicas. Não se trata simplesmente do (negativo) saldo líquido do exercício, pois a ele são adicionadas e excluídas despesas autorizadas pela legislação do imposto de renda (art. 42 da Lei nº 8.981/95). Deste. modo, não ná como equiparar déficit, conta contábil própria das entidades sem fins lucrativos e "prejuízo fiscal", apurado pelas empresas; pois o primeiro corresponde ao prejuízo contábil, saldo líquido negativo, o qual difere, como visto, do segundo.



    6. Portanto, considerando que o legislador, no seu espaço de livre opção, houve por bem prever benefício fiscal a ser determinado com base no "prejuízo fiscal" e que tal conceito não corresponde, materialmente, a déficit (prejuízo), não há como estender a benesse legal a entidades beneficentes. 



    7. No que toca à pretensão recursal de minorar a verba honorária, fixada em 10.000,00 na sentença, merece prosperar o pleito. Utilizando-se os vetores previstos no art. 20, § 3°, do CPC, é observado que a controvérsia deduzida em juízo cinge-se à questão exclusivamente de direito, não tendo a matéria grande complexidade.Portanto, na linha do que vem decidindo esta Turma, fixam-se os honorários advocatícios em R$ 2.000,00.Apelação a que se dá parcial provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; 150, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente